Tribunal: TJBA
Processo: 0561424-46.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561424-46.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): LEONARDO MELO SEPULVEDA, CARLOS ALBERTO DE CASTRO MORAES APELADO: ARI PELIZZA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada por autarquia estadual para cobrança de multa ambiental, cujo processo foi extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, com fundamento no baixo valor do débito (inferior a R$ 10.000,00) e na inércia processual, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, sem prévia oitiva do exequente. II. Questão em discussão 2. Há questões em discussão: (i) saber se a sentença proferida sem prévia manifestação do exequente sobre o fundamento da extinção por ausência de interesse de agir é nula; (ii) saber se o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, que tratam da extinção de execuções fiscais de baixo valor, aplicam-se indiscriminadamente às execuções de multas ambientais, que possuem natureza de dívida não tributária; e (iii) saber se o vício pode ser sanado com a suspensão do processo para regularização. III. Razões de decidir 3. A ausência de intimação prévia da parte exequente para se manifestar sobre a tese da ausência de interesse de agir, adotada ex officio pelo magistrado, implica em cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, conforme disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil. 4. As multas ambientais constituem dívidas não tributárias, decorrentes do exercício do poder de polícia ambiental, com finalidade repressiva e pedagógica, distinguindo-se fundamentalmente dos créditos tributários. A aplicação automática das teses de extinção de execuções de baixo valor (Tema 1.184 STF e Resolução CNJ nº 547/2024), concebidas prioritariamente para execuções fiscais tributárias, a créditos de natureza ambiental, desconsidera as particularidades do crédito e a função pública de proteção ao meio ambiente. 5. A Lei Estadual nº 13.729/2017, que autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor no âmbito do Estado da Bahia, restringe sua aplicabilidade expressamente a créditos tributários, reforçando a distinção legal e a inaplicabilidade de tal limite às multas ambientais. 6. A possibilidade de atualização periódica dos valores das multas ambientais, prevista na legislação específica, pode fazer com que o montante devido supere o limite de "baixo valor" ao longo do tempo, mitigando a própria fundamentação de economicidade para a extinção. 7. O vício processual decorrente da inobservância do contraditório prévio é sanável, podendo ser corrigido com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à parte exequente a manifestação e eventual regularização da demanda executória. IV. Dispositivo e tese Sentença anulada. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue processo de execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base em teses de direito público supervenientes, sem prévia intimação da parte exequente para manifestação, em violação ao princípio do contraditório. 2. As execuções fiscais de multas ambientais, por sua natureza de dívida não tributária e seu caráter repressivo e pedagógico, distinguem-se das execuções de créditos tributários de baixo valor, devendo ser analisadas as suas particularidades para fins de aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, que não se aplicam de forma automática a tais créditos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 225, §3º; CPC, arts. 10 e 485, VI; Lei Federal nº 9.605/1998, art. 70, §1º; Lei Estadual nº 10.431/2006, art. 184; Decreto Estadual nº 14.024/2012, art. 268; Lei Estadual nº 13.729/2017, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023, DJ 02.04.2024; TJBA, APELAÇÃO CÍVEL n. 0034474-92.1994.8.05.0001, Relatora Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 11.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0561424-46.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e como apelado ARI PELIZZA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora